Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Plano de Saúde. Demora no fornecimento de insumos/materiais necessário à cirurgia – Equiparação à recusa de cobertura que, no caso, é devida. Risco da atividade da operadora de saúde: escolha de fornecedora que falhou na sua atividade. Obrigação de fazer reconhecida.